Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735242-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença provisório, ajuizado por FRANCISCO RAMOS que determinou o pagamento dos honorários em 15 dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito. A agravante sustenta em suas razões recursais a necessidade de aplicação do entendimento do Tema 525 do STJ, que determina não ser permitida a fixação de novos honorários de sucumbência nem a incidência de multa em sede de cumprimento de sentença provisório, uma vez que o devedor provisório ainda não está obrigado a efetuar o cumprimento voluntário da obrigação. Argumenta, em síntese, ser descabida a execução provisória de honorários advocatícios diante da inocorrência de trânsito em julgado, e a possibilidade de modificação da decisão em relação à condenação da verba honorária fixada. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a execução provisória, até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma do decisum confirmando a tutela antecipada. Recurso preparado. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. No particular, o pedido limita-se a suspensão da execução provisória dos honorários sucumbenciais e a impossibilidade de se fixar verba honorária de sucumbência na própria execução provisória de honorários, conforme entendimento do STJ. A decisão que determinou o pagamento dos honorários provisórios nos autos principais, foi proferida nos seguintes termos: (..)A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC). Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Com razão a agravante. O deferimento desta medida excepcional prescinde da constatação dos requisitos da tutela emergencial prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, presentes na hipótese dos autos. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, e risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com o pagamento do valor incontroverso e da impugnação do excesso da execução. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso, a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, por se ao próprio quantum devido, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução provisória. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença provisório até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator